Tribunal: STF
Processo: ARE 1484746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RECEIO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA MULTA APLICADA EM AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ) EM DESFAVOR DA EMPRESA VENDEDORA DA CARGA DE METANOL QUE ESTAVA NO NAVIO VICUÑA, QUE EXPLODIU NO PORTO DE PARANAGUÁ, CAUSANDO DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO AIA. SEGURANÇA NEGADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA. REJEIÇÃO POR ESTA 5ª CÂMARA CÍVEL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA SEQUÊNCIA. JULGAMENTO PELO STJ DO AG EM RESP 514.835/PR, RECONHECENDO OMISSÃO NO ACÓRDÃO DESTA CORTE, EM RELAÇÃO À TESE DE QUE A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL É SUBJETIVA E NÃO OBJETIVA, CONFORME NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. DETERMINAÇÃO PELO STJ DE REJULGAMENTO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA EMBARGANTE PELO IAP (AUTORIDADE COATORA) NO AUTO DE o INFRAÇÃO. PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA DO IAP E DO ESTADO DO PARANÁ EMBASAM A RESPONSABILIDADE DA IMPETRANTE EXCLUSIVAMENTE NA VERTENTE OBJETIVA, POR SER ELA A VENDEDORA DA CARGA DE METANOL. NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER CONDUTA CULPOSA (AÇÃO OU OMISSÃO) DA EMPRESA QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL POR VÍCIO NO MOTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO COM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente